Tribunal: TJPA
Processo: 0005869-83.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005869-83.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA SILVA OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

APELAÇÃO BANCO BRADESCO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PORPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO

MARIA SILVA OLIVEIRA
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
MODIFICAR A SENTENÇA NO QUE SE REFERE A INCIDÊNCIA DOS J
UROS DE MORA, QUE PARA TANTO SERÁ A PARTIR DO EVENTO DANOSO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Duplo recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA SILVA OLIVEIRA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 123353434690, no valor de R$ 4.451,93 (Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), divido em 48 parcelas.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancário fornecido pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 10410350.

Réplica a Contestação ID Num 10410354.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando a nulidade do contrato, condenando o banco a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal. Ainda, CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Por fim, condenar por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

alega que os danos morais não estão configurados, tendo em vista tratar-se de caso que não ultrapassa mera cobrança, não sendo passível de dano moral, bem como não ter o banco praticado qualquer ato ilícito. Todavia, caso não seja esse o entendimento, que o quantum da indenização seja minorado, tendo em vista que este deve atender aos parâmetros legais e ser proporcional ao suposto dano sofrido.

Sustenta a impossibilidade de restituição em dobro, pois não demonstrada a má-fé, sendo a boa-fé presumida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença quanto a devolução em dobro dos danos morais, exclusão dos danos materiais e condenação do banco apelante.

Também inconformada,
MARIA SILVA OLIVEIRA
interpôs recurso, alegando que o valor fixado a títulos de danos morais é ínfimo, considerando a falha na prestação de serviço, que teve impacto alimentar.

Aduz que o termo inicial para contagem dos juros incidente na repetição de indébito não é da citação, mas sim do evento danoso e que há necessidade de a majoração dos honorários de sucumbência fixados em sentença.

Desse modo, requereu que o recurso fosse conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Banco Bradesco em ID 11299329.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

APELAÇÃO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos o contrato do suposto empréstimo realizado entre as partes, com a assinatura válida da autora, para que assim justificasse os valores descontados.

Nesses termos, observa-se que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

APELAÇÃO- MARIA SILVA OLIVEIRA:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Alega o apelante que o valor fixado a títulos de danos morais é ínfimo, considerando a falha na prestação de serviço, que teve impacto alimentar.

Aduz que o termo inicial para contagem dos juros incidente na repetição de indébito não é da citação, mas sim do evento danoso e que há necessidade de a majoração dos honorários de sucumbência fixados em sentença.

Analisando detidamente os autos, observa-se que uma vez considerado inexistente o contrato, incide a responsabilidade civil objetiva do banco, prevista no art. 14 de CDC, cabendo a ele reparar os danos causados ao consumidor. Nessa e
steira a Súmula 479 do STJ assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS.

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora

na repetição de indébito incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora, que para tanto será a partir do evento danoso e não da citação.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 17/11/2023